Tribunal: TJSP
Processo: 2050281-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Requisito de admissibilidade – Regularidade formal – Falta de indicação, na petição do recurso, de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do "caput" do art. 1.023 do CPC do CPC – Inadequação dos embargos de declaração para a rediscussão ou reforma do julgado, à míngua de efetiva presença de qualquer um dos vícios taxativamente

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Requisito de admissibilidade – Regularidade formal – Falta de indicação, na petição do recurso, de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do "caput" do art. 1.023 do CPC do CPC – Inadequação dos embargos de declaração para a rediscussão ou reforma do julgado, à míngua de efetiva presença de qualquer um dos vícios taxativamente relacionados pelo legislador – Embargos declaratórios não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2050281-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Capivari, em que é
embargante EDMAR ESTEVES NETO, são embargados KLEBER JÚNIOR
COUTINHO e TECNO OIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2050281-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.777
2
Voto no 14.777
Embargos de Declaração no 2050281-28.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Edmar Esteves Neto
Embargados: Kleber Junior Coutinho e Tecno Oil Indústria e Comércio Ltda.
RECURSO
Embargos de declaração
Requisito de
admissibilidade Regularidade formal Falta de indicação,
na petição do recurso, de qualquer erro, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do “caput” do art. 1.023
do CPC do CPC Inadequação dos embargos de declaração
para a rediscussão ou reforma do julgado, à míngua de
efetiva presença de qualquer um dos vícios taxativamente
relacionados pelo legislador Embargos declaratórios não
conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 279/282, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 48/49, que, em autos de ação de
cobrança, rejeitou arguição de falsidade de documento.
Alega o embargante, em suma, o cabimento do agravo
de instrumento, a necessidade e urgência da tutela recursal postulada, ante
a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo
legal, em decorrência do encerramento da instrução probatória, sem que lhe
tenha sido permitida a apuração da ocorrência, ou não, do pagamento
alegado pelos embargados. Aventa, ademais, a possiblidade de
comprovação de falsidade ideológica, por meio de incidente de falsidade, a
justificar o deferimento da exibição de documento postulada. Pugna, ao
cabo, pelo colhimento dos embargos declaratórios, “para empregar o efeito
modificativo no acórdão para possibilitar o direito de prova ao Agravante que
é o autor da ação judicial na origem” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2050281-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.777
3
É o relatório.
Insurge-se o embargante contra v. acórdão ementado
nos termos seguintes:
RECURSO
Agravo de Instrumento
Requisito de
admissibilidade
Decisão recorrida que, à evidência, não versa sobre
exibição ou posse de documento ou coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do
CPC, nem sobre nenhuma outra matéria relacionada no rol de tal dispositivo
legal De qualquer sorte, era mesmo caso de improvimento do incidente de
falsidade, que não se presta à alegação restrita de falsidade ideológica
Recurso improvido (fls. 280).
No entanto, os embargos de declaração sequer
comportam conhecimento, por falta de requisito de admissibilidade, qual
seja, a regularidade formal.
Isso porque não houve indicação, na petição do
recurso, de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes
do que preceitua o “caput” do artigo. 1.023 do Código de Processo Civil.
A par disso, não é demais mencionar a inadequação
dos embargos de declaração para a rediscussão ou reforma do julgado, à
míngua de efetiva presença de qualquer um dos vícios taxativamente
relacionados pelo legislador.
Por tais razões, meu voto não conhece dos embargos
de declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator